Tribunal: TJMT
Processo: 1005091-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005091-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 56936346200 - CNPJ: 14.604.410/0001-56 (RECORRIDO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - JUNTADA DE ORÇAMENTOS PELO PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 44, inciso I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A imputação de responsabilidade depende de reclamação administrativa a fim de oportunizar à concessionária verificar o ocorrido e indenizar o consumidor.

Constatado que a queima dos eletrodomésticos decorreu de oscilação de energia, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto e, também, ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação (CPC, art. 240).

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.380,00, em razão da falha na prestação dos serviços consistente em queima de aparelhos eletrodomésticos, em razão de oscilação de energia e negativa da solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: condenar a Reclamada: a) torno definitiva a liminar de antecipação de tutela deferida nos autos conforme ID No 111681623; b) condenar a parte reclamada em danos materiais, a restituir à parte Reclamante o valor de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida; c) condenar a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença com ao argumento de que o nexo de causalidade entre o fato (queda/oscilação de energia) e o dano nos aparelhos não restaram comprovados, bem como a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada, embasada nas provas produzidas.

Alega a parte promovente, ora Recorrida, em síntese, que é titular da UC 6/1497934-8 e que, todos os dias, por volta das 17h:30min, ocorreram oscilações de energia em sua residência, e em consequência eletrodomésticos da residências sofreram danos. Diz que contatou a parte promovida, ora Recorrente, solicitando o ressarcimento, todavia, teve seu pedido indeferido, tendo apresentado os protocolos no 1022.95986 e1025.56670.

Pleiteia a restituição da quantia paga para o conserto dos produtos danificados e danos morais, o que fora acolhido pelo magistrado
a quo
ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, insurgência da parte promovida que interpôs recurso.

A despeito da alegação recursal de que não houve a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (queda/oscilação de energia) e o dano nos aparelhos, verifico que a parte promovente comprovou, por meio de recibos e orçamento, que houve a queima dos produtos em razão de sobrecarga de energia, conforme orçamentos e recibos dos valores gastos (Id. 173725084).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 44, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras.

Portanto, diante da ocorrência de queda de energia e oscilação da mesma, ocasionando a queima de aparelhos é dever da concessionária indenizar o consumidor material e moralmente.

Acertada, pois, a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e material. No que se refere ao valor da indenização, tenho que o mesmo deve ser mantido, porquanto fixados segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao marco inicial dos juros, tenho que o mesmo não merece reforma, porquanto os juros da indenização por dano moral, decorrentes de relação contratual, fluem a partir da citação.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023